Tribunal: TJDFT
Processo: 0709938-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL FIXADO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SOMENTE MEDIANTE AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar correlação com o título executivo judicial que o subsidia, sob pena de violação à coisa julgada e de nulidade do processo executório.
2. Fixados os alimentos, por sentença, cabe ao devedor cumpri-la nos exatos termos em que foi estipulada, razão pela qual sobrevindo desemprego a dívida deverá ser calculada segundo a última remuneração efetivamente recebida, até que o interessado promova a ação de revisão de alimentos, reabrindo ampla discussão acerca do binômio necessidade/possibilidade.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.